Tribunal: TJBA
Processo: 8006364-23.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8006364-23.2023.8.05.0229.EDCiv.2 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: ELISABETE DOS REIS FLORENCIO Advogado(s): BRENO DE SOUZA DANTAS EMBARGADO: JUVENAL SANTOS NOGUEIRA Advogado(s): FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS OPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que já havia sido objeto de embargos declaratórios e agravo interno anteriormente rejeitados e desprovido. 2. Nos segundos embargos, a parte embargante sustenta a existência de omissões e falhas decisórias que, segundo alega, estariam presentes na decisão originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a oposição de segundos embargos de declaração para suscitar vícios já existentes no acórdão originário; (ii) estabelecer se a hipótese caracteriza preclusão consumativa e se é cabível a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 4. As alegações deduzidas nos segundos embargos não decorrem do julgamento dos primeiros embargos declaratórios ou agravo interno, mas dizem respeito a supostos vícios já existentes na decisão originária. 5. A parte embargante já exerceu a faculdade processual de impugnar o acórdão mediante embargos de declaração anteriormente, ocasião em que deveria ter suscitado todas as omissões, contradições ou obscuridades que entendesse presentes na decisão. 6. A oposição de novos embargos para suscitar vícios preexistentes ao julgamento dos primeiros embargos configura hipótese de preclusão consumativa, por já ter sido regularmente exercida a faculdade recursal correspondente. 7. A jurisprudência admite embargos de declaração sucessivos apenas quando o vício surge no julgamento dos embargos anteriores, situação não verificada no caso concreto. 8. A interposição de dois embargos de declaração pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e impede o conhecimento dos segundos aclaratórios. 9. Constatado o caráter meramente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Embargos de declaração não conhecidos, em razão da ocorrência de preclusão consumativa. 2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, cuja exigibilidade não se suspende pela concessão de gratuidade de justiça, conforme art. 98, §4º, do CPC. 3. Advertência de que a oposição de novos embargos ensejará a elevação da multa para até 10% sobre o valor atualizado da causa, condicionada a interposição de novo recurso ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do art. 1.026, §3º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006364-23.2023.8.05.0229, em que figuram como apelante ELISABETE DOS REIS FLORENCIO e como apelada JUVENAL SANTOS NOGUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER dos segundos aclaratórios opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, .